Tribunal: TJPA
Processo: 0809814-36.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0809814-36.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: VARA DE FAMILIA DISTRITAL DE ICOARACÍ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL SEM MEAÇÃO DE BEM POR ABANDONO DO LAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA DISTRITAL DE ICOARACI À UNANIMIDADE.

1. O Conflito de Competência ocorre em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c sem meação de bem por abandono do lar, na qual o juízo para a qual foi distribuída alegou a existência de conexão com Ação de Execução de Título Extrajudicial envolvendo o mesmo imóvel incluído na demanda como pertencente a somente um dos ex-companheiros.

2. Não existe conexão entre as ações, uma vez que não lhes são comuns nem o pedido, nem a causa de pedir. Apenas há coincidência entre as partes litigantes.

3. Inviável a reunião dos processos conforme pretendido pela vara de família de Icoaraci, uma vez que a 10ª Vara Cível de Belém não possui competência material (competência absoluta) para processar as ações que envolvem Direito de Família.

4. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da Vara de Família Distrital de Icoaraci, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito de competência instaurado pelo Juízo da 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM em dissenso com a VARA DE FAMÍLIA DISTRITAL DE ICOARACI.

Na origem, trata-se de “ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c sem meação de bem por abandono do lar”. Distribuído para a Vara de Família Distrital de Icoaraci. Recebido o processo, aquele Juízo declinou de sua incompetência afirmando a “existência de ação de execução de título extrajudicial ajuizada sob o nº 0839922-91.2018.8.14.0301, protocolada em 13/06/2018 pela parte requerida em face do requerente, fundada no acordo extrajudicial citado e anexado com a exordial”; aduz que “apreciando-se as demandas em conjunto, observa-se que o assunto nelas convergem em síntese para fatos comuns que desdobram para a mesma causa de pedir, comportando deslinde jurídico cujas lides sociológicas e relações jurídicas que, diretamente se entrelaçam no conjunto de assunto tratados em ambos os processos, impondo-se a necessidade de reunião dos processos por conexão, nos termos do art. 55 do CPC, evitando-se julgamentos e decisões contraditórias, ainda que se trate de processo de execução”.

Ao receber o processo, o Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém recusou a competência, afirmando que “as ações não podem ser reunidas nesta vara cível que é absolutamente incompetente para processar e julgar os feitos de família ou de usucapião, haja vista que o art. 2º, inciso X da Resolução nº 023/2007-GP, de 13 de maio de 2007, transformou a 8ª Vara Cível em ‘10ª Vara Cível da Capital’, alterando sua competência para processar e julgar somente os feitos do cível, comércio e sucessões”; argumenta que “a presente demanda tem como causa de pedir a extinção da união estável e a posse ininterrupta do autor no imóvel que convivia o casal enquanto a ação de execução, o inadimplemento dos aluguéis ajustados no acordo extrajudicial firmado entre as partes. Portanto, percebe-se que não existe risco de decisões contraditórias a autorizar a reunião das demandas por conexão porque não se confundem a causa de pedir e o pedido das ações.”

Suscitado o conflito, o incidente foi distribuído a minha relatoria.

Solicitei informações ao juízo suscitado e designei o Juízo suscitante para decidir sobre as medidas urgentes.

Ausente as informações solicitadas ao juízo suscitado, conforme certidão da secretaria (ID 15332423)

O Ministério Público ofertou parecer pela competência do Juízo da Vara de Família Distrital de Icoaraci.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 21 de agosto de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O conflito de competência ocorre em
ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c sem meação de bem por abandono do lar
, na qual o juízo para a qual foi distribuída alegou a existência de conexão com ação de execução de título extrajudicial envolvendo o mesmo imóvel incluído na demanda como pertencente a somente um dos ex-companheiros. Em razão disso, a Vara de Família Distrital de Icoaraci se declarou incompetente para processar o feito remetendo o processo para o juízo onde tramita a ação de execução.

Para contextualizar, insta dizer que o autor da ação de origem propôs a demanda com o fito de ver reconhecida judicialmente a dissolução de união estável que mantinha com a ré, assim como ver reconhecido o seu direito exclusivo à posse do imóvel onde residiam, em vista do abandono do lar efetuado pela ex-companheira. Por sua vez, a ação de execução que tramita na 10ª Vara Cível de Belém tem o objetivo de forçar o pagamento de acordo efetuado entre o casal desfeito referente a partilha do mesmo imóvel.

Logo, vê-se que não existe conexão entre as ações, uma vez que não lhes são comuns nem o pedido, nem a causa de pedir. Apenas há coincidência entre as partes litigantes.

Tampouco, creio eu, se deva falar em conexão por prejudicialidade (artigo 55, §3º, CPC). O que pode ocorrer é a solução do processo de execução passar pela declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal do processo de conhecimento, qual seja, o direito a meação do bem entre os ex-companheiros. Nesse caso, o que deve ocorrer é a suspensão do processo, obviamente a critério do juízo de origem, nos termos do artigo 313, IV, “a”, do CPC.

Por fim, também fica inviável a reunião dos processos conforme pretendido pela vara de família de Icoaraci, uma vez que a 10ª Vara Cível de Belém não possui competência material (competência absoluta) para processar as ações que envolvem Direito de Família.

Dito isso, em consonância com o parecer da Insigne Procuradora de Justiça, tenho que a competência para julgar a ação em conflito é da Vara de Família Distrital de Icoaraci.

Ante o exposto
, na forma do artigo 957, do CPC, declaro competente o Juízo de Direito da
Vara de Família Distrital de Icoaraci
para processar o julgar
ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c sem meação de bem por abandono do lar
n.º 0801507-77.2020.8.14.0201. Em vista da parte final do referido artigo, verifico que a única decisão tomada pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém foi a que suscitou o conflito, razão pela qual não há necessidade do tribunal se manifestar sobre a validade dos seus atos.

Comunique-se a decisão aos juízos em conflito para cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil.

É o voto
.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2023